Tribunal: CARF
Processo: 10509.000051/2010-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. REGISTRO EXTEMPORÂNEO DOS DADOS DE EMBARQUE. EDIÇÃO DE NOVA NORMA QUE DEIXOU DE SANCIONAR COMO INFRAÇÃO A PRESTAÇÃO DA INFORMAÇÃO EM ATÉ 7 DIAS DO EMBARQUE. RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICABILIDADE.
A IN RFB no 1.096, de 13/12/2010, ao alterar a redação do artigo 37 da IN SRF no 28, de 27/04/1994, ampliou para 7 (sete) dias o prazo para o registro no Siscomex dos dados do embarque da carga. Tal modificação deixou de considerar como infração a prestação da referida informação em período inferior ao novo prazo estabelecido, passível, pois, de aplicação da retroatividade benigna capitulada no artigo 106, inciso II, b, do CTN.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA PELA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO FORA DO PRAZO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA CARF N. 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INCOMPETÊNCIA PARA SE PRONUNCIAR. SÚMULA CARF N. 2.
Nos termos da Súmula Carf no 2, este Conselho não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10509.000051/2010-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-008.901 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de agosto de 2021
Recorrente
TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
REGISTRO EXTEMPORÂNEO DOS DADOS DE EMBARQUE. EDIÇÃO
DE NOVA NORMA QUE DEIXOU DE SANCIONAR COMO INFRAÇÃO
A PRESTAÇÃO DA INFORMAÇÃO EM ATÉ 7 DIAS DO EMBARQUE.
RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICABILIDADE.
A IN RFB no 1.096, de 13/12/2010, ao alterar a redação do artigo 37 da IN SRF
no 28, de 27/04/1994, ampliou para 7 (sete) dias o prazo para o registro no
Siscomex dos dados do embarque da carga. Tal modificação deixou de
considerar como infração a prestação da referida informação em período
inferior ao novo prazo estabelecido, passível, pois, de aplicação da
retroatividade benigna capitulada no artigo 106, inciso II, “b”, do CTN.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
MULTA
PELA
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÃO FORA DO PRAZO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO
CABIMENTO. SÚMULA CARF N. 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010.
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
INCOMPETÊNCIA
PARA
SE
PRONUNCIAR. SÚMULA CARF N. 2.
Nos termos da Súmula Carf no 2, este Conselho não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para exonerar as multas cominadas em prazo iguais ou
inferiores a 7 (sete) dias, aplicando-se a retroatividade benigna, nos termos do art. 37, da IN RFB
no 1.096/2010.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10509.000051/2010-54
Fl. 1513
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.901 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10509.000051/2010-54

(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Relator), Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Lara Moura Franco Eduardo (Suplente convocada), Laércio Cruz Uliana Junior,
Márcio Robson Costa e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente). Ausente o Conselheiro
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles.

Relatório
O presente processo administrativo fiscal foi assim relatado pela DRJ:
Trata o presente processo de auto de infração lavrado para
exigência de multa no valor de R$ 940.000,00 referente à multa
aplicada pela falta da prestação de informações sobre operações
executadas, no prazo estabelecido pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil.
De acordo com a descrição dos fatos do Auto de Infração, a
transportadora informou os dados de embarque no Siscomex, após
o prazo de 7 dias.
O artigo 107 do Decreto-Lei no 37/1966 traz em seu bojo que
embaraçar, dificultar ou impedir a ação da fiscalização aduaneira
por qualquer meio ou forma constitui embaraço à fiscalização.
Nesse caso, a própria IN RFB no 28/2004, expressamente no artigo
44, enquadra esse descumprimento do prazo na informação dos
dados de embarque como embaraçço, cabendo, portanto, a multa
prevista no Regulamento Aduaneiro.
Devidamente cientificada, a interessada apresentou impugnação,
alegando, em síntese, ilegitimidade passiva, cerceamento ao
direito de defesa, imprecisão dos dados da autuação, ausência de
anexação de provas pela RFB da infringência ao prazo para a
prestação de informações

Posteriormente, houve o julgamento que assim constou na ementa:
PRESTAÇÃO INTEMPESTIVA DE INFORMAÇÃO SOBRE
CARGA
TRANSPORTADA.
MULTA.
DELIMITAÇÃO
DA
INCIDÊNCIA.
A prestação intempestiva de dados sobre veículo, operação ou
carga transportada é punida com multa específica que, em regra, é
aplicável em relação a cada escala, manifesto, conhecimento ou
item incluído, após o prazo para prestar a devida informação,
independente da quantidade de campos alterados.
Fl. 1514
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.901 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10509.000051/2010-54

Em recurso voluntário pleiteia em síntese:
a) o seu direito a reforma, alegando que na época dos fatos encontrava-se em
vigor a IN 28/94, no art. 37, que tinha previsão da prestação de informação
em 2 (dois), posteriormente alterado para 07 (sete) dias nos termos da IN
mo 1.096/2010, assim, pede a retroatividade benigna;
b) Denúncia espontânea;
c) Violação aos princípios da legalidade; proporcionalidade e razoabilidade;

É o relatório.

Voto
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os requisitos formais.
1
RETROATIVIDADE BENIGNA

O auto de infração encontra-se fundamentado no art. 107, inciso IV, alínea “e”,
do Decreto-lei no 37/66, e no art. 37 da Instrução Normativa SRF no 28, de 1994, alterado pela
Instrução Normativa SRF no 510, de 2005.
Fato notório nos presentes autos e incontroverso que do momento dos registros
de embarque encontrava-se em vigor a IN 510/2005, que em seu art. 37, trazia previsão de que o
prazo para registro era de 2 (dois) dias após o embarque.
Contudo, invoca a contribuinte a aplicabilidade da retroatividade benigna, por
se tratar de uma sanção, a Recorrente faria jus a tal benefício.
Nessa linha, é importante trazer as hipóteses do art. 106 do Código Tributário
Nacional:

Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa,
excluída a aplicação de penalidade à infração dos dispositivos
interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência
de ação ou omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não
tenha implicado em falta de pagamento de tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na
lei vigente ao tempo da sua prática.
Fl. 1515
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.901 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10509.000051/2010-54

Nota-se que na hipótese do caso, verifica-se que a IN 1.096 deixou de tratar
como infração o não registro do embarque até 2 (dois) dias, passando ao prazo de 7(sete) dias,
caso previsto no art. 106, II, a do CTN.
Nesse caso, faz jus a contribuinte a aplicabilidade da retroatividade benigna, no
mesmo sentido já se posicionou esse CARF:

MULTA
ADMINISTRATIVA.
CANCELAMENTO.
RETROATIVIDADE BENIGNA Aplica se retroativamente a norma
tributária penal que comina penalidade mais benéfica que a
prevista na lei vigente ao tempo da prática da infração. Processo
10715.008225/200958. Acórdão 3803006.290. Cons. Hélcio Lafetá
Reis Relator.

Ainda, compulsando os autos, verifico que existem registros superior ao prazo
de 7 (sete) dias, assim, dando parcial provimento ao recurso, para exonerar as multas cominadas,
aplicando-se a retroatividade benigna, nos termos do art. 37, da IN RFB no 1.096/2010.
2
DENÚNCIA ESPONTÂNEA
Finalmente no tocante a denúncia espontânea nos termos do art. 138 do CTN
envolvendo matéria aduaneira, tal matéria encontra-se pacificada dentro deste Conselho,
vejamos:

Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil para prestação de informações à administração
aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do
Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de
2010.(Vinculante, conformePortaria ME no 129de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).
Dessa forma, nego provimento.

3
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS

A recorrente pede reforma por afronta aos princípios constitucionais do não
legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade, isso implicaria em dizer que a lei aduaneira,
neste aspecto específico, é inconstitucional, o que, como é cediço, por força da Súmula Carf no 2,
não cabe a este Conselho:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Fl. 1516
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.901 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10509.000051/2010-54

Diante do exposto, nego provimento.

Conclusão
Diante do exposto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para
exonerar as multas cominadas em prazo iguais ou inferiores a 7 (sete) dias, aplicando-se a
retroatividade benigna, nos termos do art. 37, da IN RFB no 1.096/2010.
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior

Fl. 1517
DF CARF MF
Documento nato-digital